Tribunal: TJSP
Processo: 1000884-93.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE DESPEJO, RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO E COBRANÇA DE ENCARGOS INADIMPLIDOS – R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA E DO FIADOR (CORRÉU) – PRETENSÃO AUTORAL DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS A ARCAREM COM AS DESPESAS REALIZADAS PARA REPARAR O IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS REQUERIDOS PARA COMPARECIMENTO À VISTORIA –

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE DESPEJO, RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO E COBRANÇA DE ENCARGOS INADIMPLIDOS – R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA E DO FIADOR (CORRÉU) – PRETENSÃO AUTORAL DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS A ARCAREM COM AS DESPESAS REALIZADAS PARA REPARAR O IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS REQUERIDOS PARA COMPARECIMENTO À VISTORIA – LAUDO DE VISTORIA PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL – FIADOR QUE, REGULARMENTE INTIMADO PARA RECOLHER O PREPARO RECURSAL, QUEDOU-SE INERTE – R. SENTENÇA MANTIDA.
APELO DA AUTORA IMPROVIDO.
RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO.